Tribunal: TJMT
Processo: 1047788-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047788-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINA NUNES DE SOUZA - CPF: 630.266.781-04 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1047788-07.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
NA
TALINA NUNES DE SOUZA

Recorrido
:
BANCO MASTER S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.

DOCUMENTOSUNILATERAIS.

APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PRO
VIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. NATALINA NUNES DE SOUZA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS em face do BANCO MASTER S/A. Afasto ainda o ped
ido de designação de audiência de instrução, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da ação. Rejeita-se
a
impugnação à justiça gratuita, uma vez que a reclamada não demonstra elementos suficientes para que seja afa
stada a condição de miserabilidade da consumidora, aliado ao fato de que, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida e interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o exercício do direito constitucional d
e ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5o, XXXXV, da Constituição Federal. Noutro passo, rejeito ainda a preliminar de
incompetência do Juízo, eis que não se vislumbra no presente caso
complexidade que demande a produção de prova pericial. O requerente alega em síntese, que notou em sua conta bancária diversos descontos, que por sua vez não autorizou ou solicitou. Neste sentido, requer a suspensão e cancelamento, a devolução em
dobro
de
valores e indenização pelos danos morais.
Analisando os autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar.
Verifica-se através dos extratos juntados
na
defesa que
o
requerente recebeu o valor contrato, o que não fora impugnado
pelo mesmo
.
Ade
mais, cabe registrar que a Requerida acostou aos autos instrumento contratual, demonstrando de forma plana a pactuação.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: Recurso Inominado no.: 1000391-63.2017.8.11.0032- JA -
PROJUDI
Origem
:

JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s
):JURACY
RODRIGUES DE MORAES

Recorrido(s
):BANCO
PAN S.
A.

Juíza

Relatora:

Patrícia
Ceni Data do Julgamento:02/07/2019 SÚMULA DE
JULGAMENTO ?
ART.
46, DA LEI No.
9.099/1995E M E N T AR
ECURSO
INOMINADO ?
RELAÇÃO DE
CONSUMO ?
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM
CONSIGNAVEL ?
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO ?
TESE
AFASTADA ?
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO APENAS DO MÍNIMO DO
CARTÃO ?
COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 06
TELESAQ
UES ?
DESCONTOS
DEVIDOS ?
DANO MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
MANTIDA ?
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente, insta salientar, que a Autora altera a versão, dos fatos, na exordial alega que não contratou apen
as serviços de Cartão de crédito, já em sede Recursal informa não ter assinado qualquer
contato.

A
o contrário do que afirma o Recorrente, de análise detida dos documentos juntados pela Reclamada, é de se concluir que a relação comercial firmada foi tanto de
empréstimos consignados, bem como à aquisição de cartão de crédito com mínimo
consignável.

Co
m efeito, nota-se pelo contrato de adesão devidamente assinado pela Recorrente e documento pessoal, que
est
a contratou expressamente os serviços do

banco.Ademai
s
,
restou expressamente utilizado o cartão de crédito, sendo comprovada a realização de 06

telesaque
s
, apenas com o desconto mensal do valor mínimo da fatura, cabendo ao mesmo o pagamento do restante do

débito.Dest
e
modo, não há que se falar em danos materiai
s e morais, uma vez que os descontos são

devidos.Cumpr
e
anotar ainda a inexistência de comprovação de pagamento total do débito pelo Recorrente, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, I, do

CPC.Assi
m
, comprovada a contratação dos serviços e
a legitimidade da
cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se

impõe.Litigânci
a
de má fé configurada e que não pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de penalidade
à parte que alterou a verdade em

JuízoRecurs
o
conhecido e

improvido.D
A
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA No caso em comento é crível mencionar que a Recorrente, altera a versão dos fatos em sede Recursal, alegando ausência de qualquer contratação junto a reclama
da, ante à apresentação de Prints, assinatura de contrato e documentos pessoais anexados em

contestação.Apesa
r
de o Recorrente afirmar que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito pactuado, tal não merece prosperar, notadamente quando se verifica este
utilizou da opção de consignado e cartão de

crédito.Ademai
s
, tem-se que apesar de afirmar que não efetuou

telesaque
s
, restou demonstrada a emissão de 6 TEDs na conta bancária da autora, de forma que não nega o recebimento dos valores, limitando afirmar, g
enericamente, que nunca utilizou os serviços da

reclamada.PRINT
S
ID.7773695Cumpre ressaltar que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão ?crédito?
, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento do

servidor.Dest
a
forma, resta claro que foi pactuado entre as partes a utilização do referido cartão de crédito, cujo Prints anexados demonstram a realização dos TELESAQUES
nos dias, situação que afasta a alegação de desconhecimento da natureza do negócio

contratado.Outrossi
m
, verifica-se que a parte Autora, sequer impugna o recebimento destes valores em sua conta, bem como deixa de apresentar extratos bancários que comprovem
a ausência de TEDS realizados para sua conta, meio pelo qual comprovaria facilmente a suposta fraude

alegada.PERÍCI
A
GRAFOTÉCNICA- DESNECESSIDADE

Efetuada juntada de contrato, com assinatura idêntica
aquel
a constante na procuração, ata de audiência e docum
entos, não há que se falar em necessidade de perícia

grafotécnica.Term
o
de Audiência id.7773698 Contrato id.7773695DO NÃO

PAGAMENTOD
e
análise dos autos, nota-se que
o
pagamento realizado pelo Recorrente foi apenas dos mínimos da fatura, os quais foram desc
ontados diretamente em folha, cabendo à parte Recorrente ao pagamento mensal do restante do

valor.Assi
m
, é ônus do Recorrente em comprovar o pagamento do débito, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, o que não o

fez.DAN
O
MORAL

INCORRENTEAssi
m
, não há qu
e se falar em dano moral, uma vez que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela

Recorrida.SENTENÇ
A
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS.Sentenç
a
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95
: ?
Art. 46. O j
ulgamento em segunda instância constará apenas da ata,
com
a
indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de

acórdão
?.
D
A
APLICAÇÃO EM LI
TIGÂNCIA DE

MÁ-FÉD
a
análise dos autos, foi constatada que a assinatura do contrato carreado junto aos autos, do RG da Autora bem como Prints de TEDS realizados em sua conta corrente, o que comprova a realização de negócio jurídico entre as partes, o que, n
otadamente contrapõe a argumentação autoral de que nunca contratou os serviços de Cartão de crédito consignado com a

Recorrida.Be
m
se vê, portanto, uma verdadeira demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má fé que povoam os Juiz
ados Especiais e impedem a celeridade processual, com inúmeras ações sendo distribuídas, tendo como embasamento jurídico ardis arquitetados por partes e, infelizmente, por alguns patronos ? cuja amnésia dos deveres assumidos no momento da colação de grau e
do juramento ao obter a Carteira Profissional da OAB, pairam como uma sombra sobre a verdade e a lealdade processual.DO NÃO IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE

JUSTIÇAN
o
c
aso em comento, a alegação de que
o
Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita não impede o reconhecimento e muito menos a condenação do mesmo, pelas penas de litigância de má

fé.Nest
e
mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:?(...) A multa a
que se refere o art. 18 do CPC - também incidente sobre o beneficiário da gratuidade - possui inquestionável função inibitória, eis que visa
a
impedir a procrastinação processual e a obstar o exercício abusivo do direito de recorrer.
Precedente?
(AI

34239
3
?
2a

Turma
?
Min. Rel. Celso de

Mello
?
06/04
/
2010
)Dest
a
forma, essencial se faz a manutenção da multa imposta na sentença de

piso.HONORÁRIO
S
E VERBAS

SUCUMBENCIAIS.No
s
termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas proce
ssuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da

causa.Ficand
o
desde já, suspensa a Gratuita de Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé da parte Autora.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É
como

voto.Patríci
a

CeniJuíz
a
de
Direito - Relatora (N.U 1000391-63.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019,
Publicad
o no DJE 06/07/2019). Recurso Inominado no.:1000123-66.2018.8.11.0034

Origem
:Juizad
o
Especial Cível de

Rondonó
polisRecorrent
e
(s
):VERONICA
ROSA

FERREIRARecorrid
o
(s
):BANCO
CETELEM S
/
A.Jui
z

Relator:Marcel
o
Sebastião Prado de

MoraesDat
a
do Julgamento:03/06/2019 E M E N T ARECURSO

INOMINADO
?
RELAÇÃO DE

CONSUMO
?
ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE

CONTRATO
?
NÃO NEGA RELAÇÃO

JURÍDICA ?
?
COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO

AUTOR
?
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
/
2015
?
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ

FÉ.Vers
a
a presente demanda, pleito de declaração de nulidade e inexistência de contrato, reparação por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos, alegando que houve abusividade do contrato, falta de informação em face ao consumi
dor, em decorrência do empréstimo em cartão de crédito

indesejado.E
m
defesa, a Recorrida alega a regularidade da contratação, do qual o autor utilizou das quantias

emprestadas.E
m
razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à
ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se

desincumbiu.N
o
entanto, não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois a Reclamante em nenhum momento negou a relação jurídica com a empresa Reclamada, alegando
apenas que não havia pedido o cartão de crédito ?RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL?, por acreditar que
o
mesmo somente havia contratado o empréstimo na forma consignado.
Recurso conhecido e provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.
(N.U
1000123-66.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019,
Publicad
o no DJE 04/06/2019) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe
o art. 487, I, do Código de Processo Civil. REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 128752130. Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo
a
insuficiência de recursos do Reclamante, CONCEDO-LHE os benefícios da gratuidade da Justiça.
Sem
custas pro
cessuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos

art
s
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.

Cumpra-se
.

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do
Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei
no
9.099/95. Letícia Batista de Souza

Fachi
m
Juíza
Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e a
rt.

8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
GLENDA MOREIRA BORGES JUÍZA DE DIREITO"

2.
O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) não contratou ou utilizou cartão de crédito; b) a reclamada está efetuando descontos mensais no valor de R$73
,73
de sua conta corrente sem aut
orização; c) não desconhece a contratação do empréstimo e sim do cartão de crédito, que não recebeu e não desbloqueou.
R
equereu
o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar indevida a cobrança
,
com a
condenação por danos morais.

3.
Contrarrazõe
s

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
(Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Re
cursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290),
é
suficiente
para demonstrar a existência da relação contratual susci
tada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais
do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

5.Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte rec
lamada apresentou
proposta de adesão de seguro prestamista, comprovante do TED d
o
empréstimo realizado, cédula de
crédito
bancário com cópia de documento pessoal, contrato com saque imediato através de cartão de crédito consignável assinado eletronicamente
,
termo de consentimento com cartão de crédito consignado de benefício e termo de autorização
(ID 198153277, 198153276,198153275, 198153274, 198153273 e 198153272/PJe2)
.
supostamente

da
parte reclamante, com elementos de segurança baseado
s
noI
P 750756290.Embora no presente caso não tenha sido produzid
a
prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

6.Nota-se
,
ainda
,
no caso em análise
, a existência de
outras
evidências que corroboram
a
existência da relação jurídica, pois em conversa pelo chat
(
WhatsApp
)
a parte reclamante
a
firma ter conhecimento da contratação e confirma os
dados e as contratações de pacotes de vantagens, o que não
foi
impugn
ado
especificam
ente (ID 198153275/PJe2).

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o
e 3o, do CPC, se for o caso.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024